Tribunal: TJBA
Processo: 0501743-29.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501743-29.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO CEZAR DE SOUZA SANTOS FILHO e outros (2) Advogado(s): PERICLES NOVAIS FILHO, ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, JULIANA DIAS DE FREITAS, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL, ANDRE LUIZ REIS COUTINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE UM DOS RÉUS AGIU SOB COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - INVIABILDIADE DE CONSIDERAÇÃO DA CONDUTA DO RÉU COMO MERO PARTÍCIPE DOS CRIMES – AÇÃO ESSENCIAL PARA CONSUMAÇÃO DOS DELITOS – COAUTORIA EVIDENCIADA - CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ROUBOS PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS – DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA COM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO CÓDIGO PENAL E INDICADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO PROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS. I - Segundo a peça acusatória, os três acusados planejaram a execução de um roubo a um estabelecimento comercial, no qual foram subtraídos bens de duas vítimas distintas (dinheiro e aparelho celular). II - Na sentença, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, de modo que o primeiro réu foi condenado como incurso no art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, em concurso formal, nos termos do art. 70, caput, todos do Código Penal, ao passo que os demais acusados foram condenados pelo delito tipificado no art. 157, §2°, inciso II e §2°-A, inciso I, ambos do Código Penal. Em relação ao primeiro réu foi imposta a pena de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa incidente sobre 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo, sendo fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda. Quanto outros acusados foi imposta a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa sobre 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo, sendo fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento das respectivas reprimendas. III – Afastada a tese defensiva de atuação mediante coação moral irresistível, pois restou demonstrado que o terceiro réu agiu por livre e espontânea vontade. IV - Não merece acolhida a tese de participação de menor importância veiculada pelos Recorrentes, pois todas as condutas foram igualmente determinantes para a realização dos crimes, de modo que o planejamento coube ao segundo e terceiro réus ao passo que o primeiro acusado realizou a ação prevista no tipo penal. V - Não merece prosperar a tese de que a conduta do primeiro Apelante deve ser considerada como crime único, na medida em que restou comprovado que o Recorrente surrupiou bens de vítimas distintas, ou seja, foram afetados bens jurídicos de diferentes pessoas. Logo, houve a consumação de dois crimes em um mesmo contexto fático, de sorte que tal situação se enquadra na disposição contida na primeira parte do art. 70 do Código Penal. VI - Pertinência da aplicação da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo a todos os réus, pois houve unidade de desígnios entre os acusados, de modo que tal circunstância é elementar do tipo penal descrito na denúncia. Logo, o fato de apenas um dos Recorrentes ter utilizado o artefato bélico não afasta a aplicação da majorante em relação aos demais, posto que restou comprovado o conluio entre os apelantes. VII - Na primeira fase da dosimetria da pena, o MM. Juízo a quo promoveu o recrudescimento da sanção dos réus em 6 (seis) meses, desabonando apenas as circunstâncias do delito sob o argumento de que o crime foi cometido mediante o concurso de pessoas. O fato de o roubo ter sido cometido em concurso de agentes merece reprovabilidade diferenciada, pois, além de facilitar a consumação do delito, aumenta as chances de fuga dos meliantes e, de fato, incrementa o risco à integridade física das vítimas, razão pela qual a elevação promovida pelo MM. Juízo a quo está devidamente justificada. Assim, mantem-se a fixação da pena em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses. Na segunda etapa dos cálculos, diante do reconhecimento da confissão e levando-se em consideração o raciocínio exposto na Súmula nº 231 do STJ, o magistrado reduziu a pena para 4 (quatro) anos. Na terceira fase dos cálculos, diante da comprovação da majorante relativa ao emprego de arma de fogo (§2º, inciso VII, do art. 157 do CP), o magistrado, acertadamente, elevou a pena dos acusados em 2/3 (dois terços), resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torna-se definitiva. Por outro lado, em relação ao primeiro réu, aplica-se o concurso formal (art. 70), pois apenas o roubo do dinheiro foi planejado pelos três comparsas, de modo que o roubo do aparelho celular decorreu de vontade autônoma do primeiro réu, razão pela qual a fração de aumento selecionada pelo MM. Juízo a quo, qual seja, 1/6 (um sexto) está devidamente justificada, pois, como visto, foram praticados dois roubos, de modo que o índice de elevação da reprimenda restou fixado no patamar mínimo previsto em Lei. Sendo assim, em relação ao primeiro réu, a estipulação da sanção privativa de liberdade em de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão não merece reparos. VIII – No tocante ao regime de cumprimento, diante da quantidade de pena estabelecida e da negativação das circunstâncias judiciais, o semiaberto apresenta-se como alternativa pertinente para o início da execução, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, c/c §3º, ambos do Código Penal. . IX - Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo não provimento dos recursos interpostos. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. AP. 0501743-29.2020.8.05.0080 - FEIRA DE SANTANA/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501743-29.2020.8.05.0080 da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Apelantes WALLACE TAIXAY SILVA OLIVEIRA, PAULO CESAR DE SOUZA SANTOS FILHO e JESSE SILVA BEZERRA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos defensivos, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator